Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700801-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FURTADO SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO FURTADO SOUZA em face de decisão proferida nos autos do processo 0719304-26.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão de penalidades aplicadas pelo agravado. A parte agravante narra que foi autuada no dia 23 de outubro de 2010, punida e que o processo administrativo contem diversos erros. Como fundamento para reforma da decisão recorrida, afirma que as notificações do processo administrativo lhe foram entregues além do prazo legal. Também, discorre sobre a prescrição intercorrente. Fala das nulidades da decisão administrativa e discorre sobre não observância a lei e a Constituição Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão da penalidade de trânsito imposta e das decisões administrativas que a ratificaram nos Processos Administrativos n° 055.002624/2011 e 055.029288/2011, advindos do Auto de Infração n° S00087181, em que se suspendeu os direitos de dirigir do Agravante, bem como a devolução ou renovação da CNH do mesmo, caso já recolhida. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O objeto do recurso concentra-se em penalidade administrativa de auto de infração por fato que ocorreu em 2010. Em relação ao perigo da demora, assim se manifesta a parte recorrente, in verbis: “No que tange ao periculum in mora, este ja se caracteriza, por si só, pelo simples fato de o Recorrente, mesmo tendo por extemporânea, preclusa e prescrita a punição, esta com seus direitos de dirigir há anos suspensos, sem nem ser notificado dos resultados intermediários e finais de suas razões de defesa e recursais!” Adiante, assim continua sua fundamentação: “Destarte, tendo em vista a forma como se deu a decisão do DETRAN/DF acerca da suspensão da CNH do Autor, itempestivamente e sem fundamentação ou apego ao argumentado pelo Demandante, somado à possibilidade de cassação da CNH, o que, se concretizado, poderá gerar graves danos ao Requerente, inclusive com o comprometimento do exercício de seu trabalho, que será ameaçado...” O que se pode concluir, portanto, é que o agravante está com seu direito de dirigir suspenso há anos e que, em caso de cassação da CNH, seu trabalho poderá ser comprometido. Sendo assim, nesta cognição sumária, refletindo sobre o que disse o agravante quanto ao perigo da demora, possível analisar que a situação fática em que ele vive já se perdura há anos. Além disto, apesar do relato de comprometimento do trabalho, o agravante deixa de falar como conseguiu laborar todos estes anos sem CNH. Os jurisdicionados devem colocar em mente que a concessão de liminar, isto é, o deferimento de um pedido sem ouvir a outra parte é exceção, concedida unicamente quando preenchidos os requisitos legais. Não se pode banalizar o instituto sob pena de uma verdadeira afronta ao devido processo legal, em que se ouve ambas as partes para, só depois de formada uma convicção sobre o tema com todas as provas necessárias, decidir e julgar a ação. Portanto, apesar das extensas laudas apresentadas pela parte agravante, possível perceber que não houve a comprovação do perigo de dano, ou qualquer risco ao resultado útil do processo, isto é, o motivo urgente e necessário em que não se pode aguardar um ou dois meses pela decisão da Turma Recursal, a quem cabe analisar o mérito e a cognição exauriente, formada com uma análise mais completa dos autos, depois de ouvida ambas as partes. Por este motivo, não há que falar em deferimento da medida. Quanto à probabilidade do direito, deixo de analisar em razão da necessidade de cumulação deste requisito com o do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 15:49:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator